Tribunal: STF
Processo: ARE 1345226
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA. ART. 14 DA LEI 10.826/03. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVA ILÍCITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    1. Conforme a jurisprudência dos Tribunais Superiores, que interpretam o conteúdo explícito do art. 5º, XI, da CF, não há nulidade ou imprestabilidade da prova obtida durante prisão em flagrante por porte/posse de arma, por alegada violação de domicílio, presente justa causa para o ingresso. Tratam-se de crimes permanente, mostrando-se desnecessária a existência de mandado de busca e apreensão. Caso concreto em que a abordagem do acusado ocorreu em via pública. Preliminar rejeitada. 



    2. Pratica o crime do art. 14 da Lei 10.826/03 quem traz consigo arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. As circunstâncias foram registradas de forma clara e minudente pelo relato dos policiais que participaram da prisão, alinhando-se aos demais elementos colhidos nos autos. Condenação mantida.



    APELAÇÃO NÃO PROVIDA."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A defesa argui a nulidade da prova em razão da ocorrência de violação de domicílio, pois a apreensão da arma se deu em contrariedade à regra constitucional insculpida no art. 5º, XI, da CFRB e, de consequência, toda a prova decorrente do flagrante, com base no art. 157 do CPP.



    (...)



    No caso dos autos, conforme declararam os policiais, faziam averiguações pelos arredores da Rua Padre João Batista, imediação da Vila da Conceição em Porto Alegre/RS, mais precisamente em um beco sem saída, denominado Conceiçãozinha - local conhecido por ser ponto de tráfico de cocaína na capital -, momento em que avistaram dois indivíduos, sendo que um destes foi identificado como sendo o acusado e o outro indivíduo conseguiu escapar dos policiais. Na abordagem e revista pessoal ao acusado, foram encontrados: 01 (um) revólver calibre 32, municiado com 06 (seis) cartuchos de mesmo calibre - na cintura -, além de 05 (cinco) munições, também de calibre 32 - no bolso da bermuda que vestia.



    Assim, não há falar em invasão de domicílio, pois o réu foi abordado em via pública, fato que o próprio acusado declarou em seu depoimento na delegacia (fl. 16), cujas palavras, de igual forma, foram corroboradas pelo testemunho de Bárbara Santos Bertoglio (Audiência de 23 de maio de 2017 - fl. 103), que estava presente no momento da apreensão."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente